Tribunal: TCU
Processo: 020.470/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12481/2021-TCU-Primeira Câmara Cuida-se de embargos de declaração opostos por Antônio Carlos Rosa (peça 166) em face dos Acórdão 3527/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 111), que conheceu do recurso de reconsideração por ele interposto para, no mérito, negar-lhe provimento, e 8.580/2021-TCU-1a Câmara (peça 140), que conheceu dos embargos de declaração opostos por Jucélia Magalhães Taveira em face do Acórdão 3527/2021-TCU-Primeira Câmara para, no mérito, rejeitá-los. Trata o presente processo, em sua origem, de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em desfavor de Joel Rodrigues Lobo, prefeito do município de Careiro/AM, gestão 2009/2012, e de Liege Maria Menezes Rodrigues, secretária municipal de saúde, de 16/11/2010 a 14/9/2011, em razão de irregularidades relacionadas à aplicação de recursos repassados pelo SUS, nos exercícios de 2010, 2011 e 2012, na área de assistência à saúde municipal. No âmbito do TCU, também foram responsabilizados Jucélia Magalhães Taveira e Antônio Carlos Rosa, ex-secretários municipais de saúde nos períodos de, respectivamente, 3/2/2009 a 8/11/2010 e 15/9/2011 a 24/5/2012 (peças 9-11). A irregularidade que ensejou a rejeição das presentes contas, a condenação solidária dos responsáveis em débito e a aplicação de multas, mediante Acórdão 2390/2020-TCU-Primeira Câmara , referiu-se à não comprovação da atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), no período de janeiro/2010 a julho/2012, listados no processo de denúncia TC Processo 005.905/2011-7 , o que propiciou o recebimento irregular de recursos do bloco Atenção Básica, componente Piso de Atenção Básica Variável, estratégia Agentes Comunitários de Saúde. Considerando que os presentes embargos de declaração foram opostos em 24/8/2021 (peça 166); Considerando que o prazo para a oposição de embargos de declaração, nos termos dos arts. 30 e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, é de dez dias contados da data de recebimento da notificação da decisão a ser recorrida; Considerando que o ora embargante foi notificado do Acórdão 3527/2021-TCU-Primeira Câmara mediante o Ofício Seproc/TCU 18.643 (peça 125), de 20/4/2021, cuja ciência se deu em 7/5/2021, conforme se observa do aviso de recebimento (AR) que integra a peça 130; Considerando que o responsável alega ter sido notificado do Acórdão 3527/2021-TCU-Primeira Câmara em 9/7/2021, conforme documento manuscrito que consta da peça 166, p. 9; Considerando que o documento hábil a comprovar a ciência de responsável acerca de decisão do TCU é o aviso de recebimento (AR) entregue no endereço do destinatário, nos termos do art. 179, inciso II, do RITCU; Considerando, portanto, que os presentes embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3527/2021-TCU-Primeira Câmara são intempestivos, uma vez que ingressaram no TCU mais de três meses depois da notificação do embargante, o que enseja o seu não conhecimento; Considerando que os presentes embargos também foram opostos em face do Acórdão 8580/2021-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e, no mérito, rejeitou embargos de declaração opostos por Jucélia Magalhães Taveira em face do Acórdão 3527/2021-TCU-Primeira Câmara ; e Considerando, por fim, que carece ao ora embargante legitimidade e interesse recursal para opor embargos de declaração em face do Acórdão 8580/2021-TCU-Primeira Câmara , o que enseja o seu não conhecimento: Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, opostos por Antônio Carlos Rosa, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 020.470/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos Rosa (XXX.985.553-XX); Joel Rodrigues Lobo (XXX.268.411-XX); Jucelia Magalhães Taveira (XXX.618.352-XX); Liege Maria Menezes Rodrigues (XXX.678.272-XX); Prefeitura Municipal de Careiro - AM (04.332.995/0001-49). 1.2. Recorrente: Antônio Carlos Rosa (XXX.985.553-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Careiro/AM. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.